Tribunal: TJBA
Processo: 8003461-60.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003461-60.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

APELADO: JILEDA DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE LINHA TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIA DO NÚMERO PARA TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DA TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento de linha telefônica e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A consumidora alega que teve sua linha, utilizada há anos e com faturas devidamente quitadas, desativada unilateralmente e repassada a outrem. A concessionária ré defende a legalidade da conduta, sustentando suposta solicitação de migração para plano pré-pago e posterior bloqueio por ausência de recargas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de defeito na prestação do serviço por cancelamento imotivado de linha ativa; analisar se a operadora se desincumbiu do ônus de provar a solicitação de alteração contratual pela cliente; e definir se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração para atender às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. A apelante ré não logrou êxito em comprovar que a autora solicitou a migração de seu plano pós-pago para a modalidade pré-paga, limitando-se a colacionar telas sistêmicas que, por serem produzidas de forma unilateral e sem o respaldo de protocolos de atendimento ou gravações de áudio, possuem valor probatório frágil e insuficiente para derribar a presunção de veracidade das alegações autorais.

Restou sobejamente comprovado nos autos, por meio de capturas de tela de conversas com o novo detentor da linha, que o número telefônico da autora foi disponibilizado para terceiros enquanto esta ainda detinha a legítima expectativa de continuidade do serviço, evidenciando falha grave na custódia dos dados e na manutenção da prestação do serviço essencial. O cancelamento indevido de linha telefônica, aliado ao descaso da operadora em resolver a questão na esfera administrativa, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento e configura dano moral passível de reparação, sendo este considerado in re ipsa diante da privação injustificada de meio de comunicação indispensável na vida moderna.

No que tange ao quantum indenizatório, a importância de R$ 3.000,00 fixada pelo juízo primevo mostra-se aquém dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos de cancelamento imotivado com transferência de titularidade. Considerando a capacidade financeira da ré, a extensão do gravame imposto à autora e a necessidade de conferir caráter pedagógico à sanção para desestimular a reiteração de condutas negligentes, a majoração da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se como medida justa e equilibrada, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da ré e dado provimento ao recurso da autora.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova robusta quanto à solicitação de migração ou cancelamento de plano telefônico torna ilícita a interrupção do serviço e a transferência da linha para terceiros. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em patamar que assegure a justa reparação à vítima e a punição adequada ao ofensor, sendo o valor de R$ 6.000,00 condizente com a gravidade da falha na prestação do serviço de telefonia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
da VIVO S.A
. e
DAR PROVIMENTO ao recurso de JILEDA DIAS SANTOS

para reformar parcialmente a sentença, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão fustigada
, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04